Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-04.2020.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803696-04.2020.8.14.0015

EMBARGANTE: WESLEY FELIPE SOUZA MENEZES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER DECLARADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS PRATICADOS PELO EMBARGANTE, JÁ QUE AFIRMA QUE ESTE ERA MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO CRIME. TESE IMPROCEDENTE.
Em que pese a alegação de que o Embargante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, o que faz reduzir o prazo prescricional pela metade, não há qualquer documento hábil nos autos capaz de comprovar a verdadeira idade do embargante, razão pela qual não há como reconhecê-la, nos termos da Súmula 74 do STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Wesley Felipe Souza Menezes
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
18703236
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, por entender existência de omissão no Acórdão embargado, haja vista que em seu entender um dos delitos que foi condenado o Embargante, o descrito no art. 244-B do ECA, encontra-se prescrito, já que o recorrente era menor de 21 anos de idade à época do crime, devendo o prazo prescricional ser contado pela metade, para que seja declarado prescrito o referido delito atribuído ao réu, em sua modalidade intercorrente.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e acolhido.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal, além do que, para que seja declarada a prescrição com base no art. 115 do CPB, necessário se faz a apresentação nos autos de documento idôneo que comprove a real idade do recorrente quando da data do fato criminoso, conforme Súmula 74 do STJ, o que não se verifica neste processo.

Súmula 74 do STJ
: para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu, requer prova por documento hábil.

Assim, entendo que quando se fala em documento hábil, não se restringe em certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser juntado outros documentos dotados de fé pública, igualmente idôneos para tal fim, contudo, nos autos, não consta qualquer documento para comprovação da menoridade do apelante.

A data de nascimento de 25/02/2002, fora informada pelo Embargante Wesley quando de sua prisão (ID 7944009, pág. 09), contudo, essa data não restou devidamente comprovada mediante apresentação de documento idôneo, cuja falta não pode ser suprida por simples declaração do réu nos autos.

Dessa forma, rejeito a tese apresentada nestes Embargos Declaratórios.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
18703236
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/06/2024